Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724794-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHYA FERNANDES BORGES HOLDER, LIDYA FERNANDES BORGES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTHYA FERNANDES BORGES HOLDER e LIDYA FERNANDES BORGES, em face de sentença (Id. 15558218) proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, julgou improcedentes os pedidos autorais. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Em suas razões recursais (Id.15558220), as autoras, ora apelantes, sustentam, em síntese, a reforma da r. sentença, eis que o reajuste da mensalidade do plano de saúde, em razão da faixa etária, está acima do permitido pela legislação. Para tanto, alegam que: a) “a parte recorrida não observou a resolução da ANS, RN 63/2003, quando da majoração do valor da mensalidade do plano de saúde perpetrado na última faixa etária (59 anos); b) “considerando que os valores usados para a incidência de cada índice não correspondem à realidade, estes revelam-se imprestáveis para servir como diretriz de licitude ou não dos parâmetros da RN 63/2003, devendo ser considerado o índice propriamente dito e seu somatório, conforme vem decidindo este e. TJDFT”; c) “ no contrato firmado pelas partes, ID no 21679925, só consta a tabela com os índices de reajustes, conforme pag. 32 do contrato, sendo que a impugnação inicial reside nesta variação”. Afirma, ainda, que ”a perícia realizada pelo perito do juízo considerou as porcentagens de reajustes, fazendo o cálculo que, de fato, é possível ser feito, ou seja, considerando somente os índices, até porque o cálculo usado pelo assistente técnico é inservível, haja vista desconsiderar o que efetivamente foi pago pelas Apelantes”. Requer, assim, a limitação do aumento da ultima faixa etária em 6%, ou subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, seja aplicado o índice anual de reajuste da ANS. Pugna pela condenação da parte ré a restituir, de forma simples, as importâncias pagas em decorrência da declaração de nulidade, limitada aos últimos 3 anos. Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em se analisar a legalidade do reajuste aplicado pela operadora no plano de saúde coletivo, na modalidade autogestão, utilizado pelas autoras. Sobre o assunto, nota-se que o C. STJ afetou os recursos REsp 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional sobre a matéria (Tema 1.016), nos seguintes termos do decisum: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 04 de junho de 2019. (Data de Julgamento) STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.726.285 - SP (2018/0042314-7) (Grifo nosso) Em decorrência do debate suscitado nos autos estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos dos recursos especiais supracitados (Tema 1.016), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora